Tribunal: TJBA
Processo: 8059633-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059633-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DALVA GONCALVES LEAL e outros (4)

Advogado(s)
:
IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados em plano coletivo por adesão, determinar a substituição dos índices pelos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais e condenar as rés à restituição dos valores pagos a maior.

A apelante sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a administração financeira do contrato caberia exclusivamente à administradora de benefícios. No mérito, defendeu a validade dos reajustes aplicados ao plano coletivo por adesão, a inexistência de abusividade e a impossibilidade de devolução dos valores cobrados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui legitimidade para responder solidariamente por reajustes aplicados em contrato administrado por empresa de benefícios; (ii) saber se o contrato coletivo por adesão com reduzido número de beneficiários caracteriza hipótese de “falso coletivo”, autorizando a incidência dos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais; e (iii) saber se os reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2018 e 2019 foram devidamente demonstrados por critérios técnico-atuariais aptos a afastar a alegação de abusividade.

III. Razões de decidir

A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente perante o consumidor pelos vícios da contratação e pelos reajustes aplicados ao pacto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Eventuais ajustes internos entre operadora e administradora não podem ser opostos ao consumidor.

O contrato objeto da lide apresenta características de “falso coletivo”, diante do número reduzido de beneficiários, do caráter eminentemente familiar da contratação e da ausência de demonstração de efetivo vínculo associativo ou representativo, legitimando a equiparação às regras aplicáveis aos planos individuais.

Embora os reajustes por sinistralidade em contratos coletivos não sejam ilícitos em tese, sua validade depende da demonstração clara e individualizada do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante apresentação de cálculos técnico-atuariais e dados estatísticos idôneos, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de comprovação objetiva da sinistralidade e das bases de cálculo utilizadas para justificar os reajustes de 25% e 30% caracteriza violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, configurando prática abusiva vedada pelos arts. 39, X, e 51, IV e X, do CDC.

Mantida a sentença que determinou a substituição dos reajustes aplicados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos reajustes aplicados em contrato coletivo administrado por empresa de benefícios. 2. O contrato coletivo por adesão com número reduzido de beneficiários e ausência de efetivo vínculo associativo pode ser caracterizado como ‘falso coletivo’, admitindo-se a aplicação dos índices da ANS destinados aos planos individuais. 3. O reajuste por sinistralidade exige demonstração técnico-atuarial idônea, sendo abusiva a majoração fundada em alegações genéricas de aumento de custos assistenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 39, X, 47 e 51, IV e X; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998; RN nº 195/2009 da ANS, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, REsp nº 2.234.713/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.721.265/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJBA, Apelação nº 8020122-65.2022.8.05.0080, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, publ. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8059633-21.2019.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelados DALVA GONÇALVES LEAL, DALVA FERREIRA MELO, JOÃO PEREIRA DA SILVA, MARIA PEREIRA DE ANDRADE

SILVA e SANDRA MARIA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA